Tribunal: TJPA
Processo: 0011812-91.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011812-91.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ALESSANDRA MOREIRA CAMPOS, AMANDA MOREIRA CAMPOS DE CAMPOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/ABRIL/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0011812-91.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

EMBARGADO:
AMANDA MOREIRA CAMPOS DE CAMPOS.

DEFENSOR PÚBLICO:
CASSIO BITAR VASCONCELOS.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0011812-91.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

EMBARGADO:
AMANDA MOREIRA CAMPOS DE CAMPOS.

DEFENSOR PÚBLICO:
CASSIO BITAR VASCONCELOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator (
Id. 8629443 pag. 1/6)
, que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno em apelação cível, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada
.

Nas
razões (Id. 8743917 pag. 1/6)
o embargante aduz que o referido acórdão foi omisso, pois concluiu pela ilegalidade da rescisão contratual, por considerar que não teria havido o atraso de mensalidade superior a 60 dias, consecutivos ou não, por parte da Recorrida.

Alega que, o primeiro ponto de omissão do acórdão embargado, diz respeito a documentos acostado aos autos que, demonstram de forma clara e nítida, que o beneficiário se encontrava inadimplente por um período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, bem como foi regularmente notificado para inadimplir a mensalidade que deu causa a rescisão.

Defende que, ocorreu a omissão, ao deixar de analisar a alegação de ofensa ao dispositivo citado nos autos, vício esse que precisa ser sanado, sob pena de restar configurada violação ao direito à ampla defesa, já que a falta de prequestionamento impediria o conhecimento dos recursos dirigidos aos Tribunais Superiores.

Deste modo, entende que o Acórdão ora recorrido não analisou integralmente os fundamentos que demonstram a plena legalidade do procedimento adotado pela UNIMED BELÉM, pugna que este relator análise e se manifeste expressamente sobre os referidos fundamentos, sanando a omissão apontada.

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de (
Id. 9268028)
.

As razões não justificam a retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 17 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, o embargante defende a existência de omissão, pois o acórdão embargado não teria analisado corretamente a matéria posta à apreciação.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, tal discursão restou registrada na decisão colegiada que:

“(...)

Conforme relatado, o recurso busca alterar a conclusão exarada na decisão monocrática que reconheceu a invalidade do cancelamento unilateral por inadimplência do plano de saúde em razão da não observância da regra do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, e, por conseguinte, condenou a agravante ao pagamento de indenização por danos morais.

Na decisão agravada, a respeito da ilegalidade do cancelamento unilateral do contrato, registrou-se: “[...]

Portanto, reconhecida a fragilidade do consumidor, nos termos do art. 6º, inc. VIII do Código de Defesa do Consumidor, caberia ao Apelante/fornecedor comprovar que os fatos narrados na inicial pela Apelada não condizem com a veracidade. À vista disso, pela análise das provas acostadas aos autos, em especial do documento trazido pela própria recorrente às fls. 196, constato que o período que a apelante sustenta que o contrato estava atrasado não é superior a 60 (sessenta) dias, estando, inclusive, com as parcelas devidamente quitadas.

(...)

Assim, não se atesta nos documentos anexados pela Apelante qualquer prova em contrário ao narrado na inicial e que venham a justificar a negativa de utilização do plano de saúde e legalidade do cancelamento nos termos da Lei nº 9.656/98.

[...]”

Na esteira dos fundamentos que embasaram a decisão monocrática, tem-se que a agravante não demonstrou a perfectibilidade do procedimento de cancelamento unilateral, pois não há concreta comprovação de que à época da resilição unilateral do contrato já havia sido implementada inadimplência de 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato. No que toca à configuração da compensação por danos morais, a decisão agravada assinalou que o ato ilícito restava verificado na ilegalidade do cancelamento unilateral em desconformidade com a regra legal, conforme indicam os seguintes fundamentos:

“[...]

concluo que o cancelamento do plano de saúde pela Apelante, na realidade, está eivado de ilegalidade, consistindo em ato ilícito, de acordo com o arts. 186 c/c 927 do Código Civil de 2002, a ser compensado por valor pecuniário a título de dano moral.

Neste sentido, transcrevo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REATIVAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS. ART. 13, P.U., INC. II DA LEI Nº 9.656/98. NÃO CONFIGURADA. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO IMPROVIDO.

(TJPA. APELAÇÃO CÍVEL N. 2013.04206055-93, ACÓRDÃO N. 125.218, Rel. DESA. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-10-07, Publicado em 2013-10-09).

(...)”

Dito isto, concluo inexistir a omissão apontada, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, porém os REJEITO
.

É como voto.

Belém/PA, 12 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/04/2023